Tribunal: TJDFT
Processo: 0733749-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ALUGUÉIS RETROATIVOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL COMUM POR EX-CÔNJUGE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança de aluguéis proposta por coproprietário em face de ex-cônjuge, em razão da ocupação exclusiva de imóvel comum após o divórcio. Pedido de condenação ao pagamento proporcional dos aluguéis e de valores retroativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento de prestação in natura de alimentos, a compensação de despesas com o imóvel e a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz do princípio da concentração esculpido no art. 336 do CPC, compete ao réu alegar em contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, sob pena de preclusão.
4. Não conhecido o recurso quanto à alegação de prestação in natura de alimentos, por se tratar de inovação vedada pelo CPC, bem como contraditória com o reconhecimento na contestação do pedido principal.
5. Inviável o pedido de abatimento proporcional das despesas com o imóvel, por indevida inovação recursal e ausência de reconvenção.
6. Reconhecida a sucumbência recíproca, diante da improcedência do pedido de aluguéis retroativos, impondo-se a readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e provido
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 18, 336, 342, 489, 86, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702527-11.2020.8.07.0001, Rel(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 24.09.2025. TJDFT, APC 0722352-67.2022.8.07.0001, Rel(a). Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, p. 29.06.2023.